Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FATO NOVO OCORRIDO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE QUE EXTRAPOLA A VIA RECURSAL. ACOLHIMENTO.
1. Notoriamente, a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC leva, via de regra, ao desprovimento dos embargos de declaração.
2. A hipótese, contudo, enseja o não conhecimento do recurso, uma vez que o embargante traz fato novo, ocorrido dias antes do julgamento do agravo de instrumento.
3. Ora, as questões novas trazidas aos autos em grau recursal, ainda não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de configurar supressão de instância e violar os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
4. Preliminar acolhida. Embargos de declaração não conhecidos.